Tribunal: TJSP
Processo: 1041427-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Diante das particularidades do caso em concreto, tendo em vista a inadimplência do Apelante por dois meses e em razão de ter efetuado o pagamento no dia 14/10/2019, onde a compensação ocorreu somente no dia seguinte que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Diante das particularidades do caso em concreto, tendo em vista a inadimplência do Apelante por dois meses e em razão de ter efetuado o pagamento no dia 14/10/2019, onde a compensação ocorreu somente no dia seguinte que coincidiu com o protesto, de rigor a manutenção da sentença que não reconheceu a ocorrência de dano moral. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041427-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCELO
JOSE DO CANTO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041427-45.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 29416
APEL.No: 1041427-45.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
APTE. : MARCELO JOSÉ DO CANTO
APDA. : CAMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELAÇÃO AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
LIMINAR
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Diante das
particularidades do caso em concreto, tendo em vista a
inadimplência do Apelante por dois meses e em razão de ter
efetuado o pagamento no dia 14/10/2019, onde a compensação
ocorreu somente no dia seguinte que coincidiu com o protesto, de
rigor a manutenção da sentença que não reconheceu a ocorrência
de dano moral.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO
JOSÉ DO CANTO, nos autos da “AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR”, que
move em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls.
114/115, do Juiz GABRIEL BALDI DE CARVALHO, da qual o relatório se adota.
Em suas razões recursais, a Apelante recorre, aduzindo em
síntese que: a) “na mesma data do recebimento da notificação e corte de
fornecimento de energia (fls.24), efetuou o pagamento (fls.26), ocasião em que,
na mesma data de 14/10/2019, a Apelada efetuou a religação do fornecimento de
energia, ou seja, tinha ciência da quitação do débito”; b) houve protesto indevido
por dívida já paga; c) os fatos demonstram que deve ser arbitrada indenização
por danos morais no caso vertente (fls. 119/129).
O recurso foi preparado às fls. 130/132.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041427-45.2019.8.26.0114 -Voto no
3
pela manutenção da sentença (fls. 136/146).
É o relatório.
Alega o Apelante que no dia 14/10/2019 recebeu notificação
da Apelada, informando que haveria o corte de fornecimento do serviço em razão
do inadimplemento.
Afirma que realmente não havia pago a conta vencida em
16/08/2019, no valor de R$ 206,66, razão pelo qual no mesmo dia efetuou o seu
pagamento.
Em que pese ter pago a conta mencionada foi surpreendido
com o protesto em seu nome apresentado no dia 16/10/2019, ou seja, dois dias,
após sua quitação.
Citada, a Apelada apresentou contestação, alegando que o
envio do título a protesto ocorreu no dia 15/10/2019, ou seja, no mesmo dia da
compensação do pagamento, tendo exercido o seu direito em razão do
inadimplemento do título.
O feito teve regular processamento e foi julgado
parcialmente procedente para tornar definitiva a antecipação de tutela concedida.
Em que pese as razões recursais apresentadas pelo
Apelante, a sentença deve ser mantida tal como lançada aos autos
O documento de fl. 24 comprova que em 07/10/2019 foi
enviado ao Apelante notificação do débito em aberto.
Tal documento apresenta uma anotação, que segundo o
Apelante foi o horário e dia do seu recebimento: 14/10/2019 às 10:45 horas
Em que pese o Apelante ter afirmado que recebeu a
notificação e logo após efetuou o pagamento, destaco que o documento de fl. 26
informa o horário e dia de pagamento efetuado: dia 14/10/2019 às 10:17 horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041427-45.2019.8.26.0114 -Voto no
4
ou seja, os documentos colacionados pelo próprio Apelante não condiz com suas
alegações.
De qualquer forma, verifica-se que efetivamente a fatura foi
enviada a protesto no dia 15/10/2019, no mesmo dia que houve a compensação
do pagamento.
Muito embora o pagamento tenha sido realizado no dia
14/10/2019, é de conhecimento geral que a baixa nos sistemas não é realizada
de imediato.
Assim, diante das particularidades do caso em concreto,
tendo em vista a inadimplência do Apelante por dois meses e em razão de ter
efetuado o pagamento no dia 14/10/2019, onde a compensação ocorreu somente
no dia seguinte que coincidiu com o protesto, de rigor a manutenção da sentença
que não reconheceu a ocorrência de dano moral.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, fica majorada a condenação
do Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da Apelada
para 20% sobre o valor dado à causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator